Tribunal: TJSP
Processo: 1039448-09.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar arguida pelo réu afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar arguida pelo réu afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - II Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Réu que não provou a legitimidade das transações – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos entre as partes – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - III - Os aborrecimentos sofridos pela autora não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente às movimentações discutidas nesta demanda – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo do réu parcialmente provido e apelo da autora improvido".